Tribunal: TJSP
Processo: 2178389-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Necessidade da manutenção da prisão preventiva devidamente avaliada - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2178389-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é paciente
EVANDRO OLIVEIRA TASSI e Impetrante TIAGO HENRIQUE SOARES DE
OLIVEIRA, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2178389-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18715
2
Habeas Corpus Criminal no 2178389-75.2020.8.26.0000
Impetrante: Tiago Henrique Soares de Oliveira
Paciente: EVANDRO OLIVEIRA TASSI
Impetrado: MMJD da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis
Comarca: Fernandópolis
Voto no 18715
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado
Necessidade da manutenção da prisão
preventiva devidamente avaliada - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Tiago Henrique Soares de Oliveira,
advogado, em favor de Evandro Oliveira Tassi, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que
a decisão é carente de fundamentação idônea, baseada na
gravidade em abstrato do delito, bem como que não estão
presentes os pressupostos para a prisão preventiva, visto que
se trata de réu com família constituída, residência fixa e
ocupação lícita. Sustenta, também, que a prisão preventiva só é
determinada quando não for cabível a substituição por medida
cautelar diversa. Por fim, alega que a necessidade da
manutenção da prisão não foi revista pelo Juízo, tendo já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2178389-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18715
3
passado mais de 90 dias sem análise.
Pede a concessão da liminar para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente,
confirmando-se a decisão definitivamente no julgamento do
mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 70/72), as
informações
foram
prestadas
(fls.
75/76)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 79/84).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há
sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 07 de
fevereiro de 2020, o Paciente foi preso em flagrante delito
porque policiais o surpreenderam transportando do Estado de
Mato Grosso do Sul uma porção de cocaína na forma de
“crack”, com peso líquido de 142,46 gramas.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não
há
como
falar
em
falta
de
fundamentação na decisão, visto que além da prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, o magistrado
consignou que “As circunstâncias da apreensão, a quantidade
de droga apreendida, forma de acondicionamento e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2178389-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18715
4
antecedentes do investigado indicam a possibilidade de ser
destinada ao tráfico. O caso é grave, eis que foi apreendida
relevante quantidade de crack e o autuado disse ter passagem
anterior por tráfico de drogas, a indicar que o averiguado pode
estar se dedicando ao tráfico há muito tempo”, não havendo
nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade
individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, vez que o
Paciente foi surpreendido transportando de um Estado da
Federação para outro grande quantidade de substância
entorpecente.
No que se refere à insurgência da falta de
reapreciação da necessidade da manutenção da prisão
preventiva, o suposto constrangimento ilegal também não
restou configurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2178389-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18715
5
Isso porque a defesa do Paciente, por
ocasião do oferecimento da defesa previa, requereu a concessão
da liberdade provisória e para apreciação do referido pedido se
fez necessária toda uma análise da situação processual do
Paciente, satisfazendo-se, assim, a determinação de verificação
periódica da necessidade da manutenção da cautelar.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo
319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator